Tribunal: TJDFT
Processo: 0741189-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. RESTRIÇÃO DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. INCABÍVEL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 678, do CPC, prevê quanto aos embargos de terceiro que: A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido.
2. No caso dos autos, o feito ainda se encontra em fase embrionária e não se mostra suficientemente instruído. Assim, a falta de provas e a necessidade de que seja realizada a devida instrução probatória não autoriza a suspensão da restrição veicular.
3. Recurso conhecido e não provido.